Tribunal: TJPA
Processo: 0851223-64.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851223-64.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: ROSANA ABAS PALHETA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE REAJUSTE DO SOLDO MILITAR COM PEDIDO DE VALORES RETROATIVOS. PENSIONISTA DE MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. SENTENÇA QUE CONDENOU O IGEPREV A REAJUSTAR O VALOR DOS PROVENTOS DO EX-SEGURADO, CONFORME A LEI Nº 7.807/14, BEM COMO, PARCELAS DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS A DATA DO ÓBITO. RECURSO INSURGINDO QUANTO A AUSÊNCIA DE GARANTIA A PARIDADE. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC. Nº 41/2003 E EC Nº 47/2005. EMENDA CONSTITUCIONAL QUE GARANTIU PARIDADE ÀS PENSÕES DERIVADAS DE ÓBITO DE SERVIDORES APOSENTADOS PELO ART 3º DA EC Nº47. EXCEPCIONALIDADE CONFERIDA ÀQUELES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ 16/12/98. REPERCUSSÃO GERAL RE 590260. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Apelação Cível nº 0851223-64.2020.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESPÓLIO DE ISMAELINO ANTONIO VIEIRA DE SOUZA, representado por ROSANA ABAS PALHETA VIEIRA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém/Pa, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE REAJUSTE DO SOLDO MILITAR COM PEDIDO DE VALORES RETROATIVOS nº 0851223-64.2020.8.14.0301
movida em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
.

Consta dos autos que representante do espólio, Sra. Rosana Abas era casada com o Tenente-Coronel Ismaelino Antônio Vieira de Souza, falecido em 28/04/2020.

Narra que o
de cujus
era Policial Militar da Reserva Remunerada e recebia seus proventos como Coronel da Polícia Militar do Estado do Pará, e por pertencer aos quadros da Polícia Militar deveria receber seu soldo conforme a Lei nº 7.807/2014, que fixou os valores dos soldos dos oficiais da PM para os exercícios de 2014 a 2018. Contudo, o requerido deixou de atualizar o valor do soldo do falecido desde janeiro de 2016.

Relata que o falecido nunca requereu a majoração de seu soldo quando em vida, e portanto, como herdeira, visa a majoração do referido soldo, sendo, ainda, condenado o requerido a pagar os valores retroativos desde 2016, quando a majoração passou a não ser cumprida.

Após a instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

No caso dos autos, verifico pelos documentos juntados, que o ex-segurado se enquadra na exceção legal da garantia de paridade, pois se aposentou na vigência da EC 41/03 (ID. 19816286 - Documento de Comprovação (portaria de transferência para a reserva remunerada)). Adquiriu, pois, o direito à paridade de seus proventos.

Logo, pelos fundamentos expostos, o pretendido direito encontra amparo legal, a fim de obrigar o IGEPREV a reajustar o valor dos proventos do ex-segurado, nos exatos termos do que dispõe a Lei nº. 7.807/14, bem como, a pagar as parcelas retroativas das diferenças salariais, retroativas de 2016 a 2020 (data do óbito do de cujus), considerando a data base de /2016, cujo valor será apurado em liquidação.

Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar o IGEPREV a reajustar o valor do soldo nos proventos do ex-segurado, Oficial militar da reserva remunerada, nos exatos termos da Lei nº. 7.807/2014, bem como, a pagar ao ESPÓLIO do falecido as parcelas retroativas das diferenças salariais devidas, considerando a data base de março/2016, e correspondentes ao período que compreende os anos de 2016 a 28.04.2020 (data do óbito do militar).

Face a decisão, o IGEPREV interpôs a presente Apelação Cível, aduzindo, em síntese, em obediência ao Princípio do
Tempus Regit Actum,
o benefício foi concedido nos termos do art. 40, §8º da CF/88 com redação dada pela EC nº 41/2003 e art. 36-C da LC/39, sem a garantia da paridade, apenas sendo devidos reajustes anuais conforme o INPC.

Afirma que o benefício recebido pela autora possui forma de reajuste diversa da paridade, não havendo qualquer fundamento legal para que seja alcançado por quaisquer reajustes concedidos aos militares em atividade, sob pena de afronta à CF/88.

Dito isso, requer seja conhecido e provido seu recurso para reformar a sentença, com a declaração da total improcedência dos pedidos formulados, condenando o autor em verbas de sucumbência.

Apresentadas Contrarrazões, a parte apelada refutou as razões recursais levantadas, pugnando pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o representante ministerial deixou de opinar no feito, em razão da ausência de interesse público primário envolvido na lide.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões.

É sabido que a EC 41/2003 pôs fim à "paridade" – garantia constitucional que reajustava os proventos de aposentadoria e as pensões sempre que se reajustassem os vencimentos dos servidores da ativa.

A regra estava prevista no art. 40, § 8º, da CF, incluído pela EC 20/98, ao destacar que "observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei".

O texto atual prevê apenas o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real. Dessa forma, se o falecimento do servidor, instituidor do benefício, ocorreu após a vigência da EC 41/2003, não tem o pensionista direito à paridade. Isso porque, assim como a aposentadoria se rege pela legislação vigente à época em que o servidor implementou as condições para sua obtenção, a pensão igualmente regula-se pela lei vigente por ocasião do falecimento do segurado instituidor. Tudo isso em observância ao princípio
tempus regit actum
.

Assim, falecido o servidor público após 19/12/2003, data da publicação da EC 41/2003, a pensão por morte de seus dependentes deve ser reajustada nos termos da lei, conforme dispõe o art. 40, § 8º, do Texto Constitucional, ao assegurar que o "reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei".

Há, contudo, uma exceção a essa regra, que foi trazida pela EC 47/2005, a chamada "PEC paralela" no processo de reforma da previdência. A referida Emenda Constitucional garantiu a paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados pelo art. 3º da EC 47, ou seja, para aqueles que tenham ingressado no serviço público até 16/12/98 e preencham os demais requisitos ali consignados. Transcrevo, por oportuno, os referidos dispositivos:

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo"

O plenário do STF, em repercussão geral, acerca do tema aprovou tese nos seguintes termos:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE São PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estendese aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido. ( RE 590260, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal
GABINETE JUÍZA CONVOCADA FÁTIMA MARIA ROSA MENDONÇA PORT. 28/2023

Pleno, julgado em 24/06/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-09 PP-01917 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 32-44)

Como se pode observar, houve a inserção, por meio da EC 47/2005, de regra excepcionalíssima de garantia da paridade aos servidores inativos, quanto à gratificação de caráter genérico concedida aos da atividade, acaso tenham ingressado antes da EC 41/2003 e se aposentaram após a referida emenda, acaso observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.

Nesse ponto, infere-se que as pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da Emenda 47 têm direito à paridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo irretocável a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação lançada.

P.R.I.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/08/2024